Tribunal: TJSP
Processo: 1009306-67.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR FIRMADO COM A RÉ, ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO CDC – ALEGAÇÃO DA RÉ DE INCOMPETÊNCIA FUNDADA EM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL AFASTADA –

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR FIRMADO COM A RÉ, ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS – CONTRATO DE SEGURO ATÍPICO - RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO CDC – ALEGAÇÃO DA RÉ DE INCOMPETÊNCIA FUNDADA EM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL AFASTADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PODER JUDICIÁRIO QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR COM A CLÁUSULA ARBITRAL – COMPETÊNCIA MANTIDA – RECONHECIMENTO DO DANO MATERIAL EM CONFORMIDADE COM AS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS – DIREITO DO SEGURADO À LIVRE ESCOLHA QUANTO À OFICINA DE SUA CONFIANÇA PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DE SEU VEÍCULO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÕES NÃO PROVIDAS